Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706593-28.2020.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ ROBERTO GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. 2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 3. As circunstâncias fáticas são amplamente desfavoráveis ao réu, que não forneceu qualquer dado que pudesse identificar o suposto vendedor ou documento da transação comercial de compra do aparelho celular, além de tê-lo adquirido na “Feira do Rolo”. 4. Inviável a fixação do regime inicial aberto ao recorrente, uma vez que reincidente. 5. Embora nestes autos tenha o réu sido processado e condenado por crime diverso, diante da sua reincidência e a prática de delito anterior mais grave que o atual (roubo), não soa recomendável a medida de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado do TJRS acerca da insuficiência probatória para sua condenação pelo crime de receptação. O recorrente não indica, com clareza, o dispositivo de lei federal objeto da suposta divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF" (AgInt no AREsp 1626774/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ainda que superado tal óbice não mereceria ser admitido o apelo especial, porquanto infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “Delineados os contornos do acervo probatório acostado aos autos, nota-se que se encontra devidamente comprovado o fato descrito na denúncia, mesmo porque é inconteste que o réu JOSÉ ROBERTO foi preso em flagrante portando o aparelho celular produto de furto” (ID Num. 30852816 - Pág. 7) é providência sabidamente incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1891977/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 3/11/2021). Inclusive, não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Ademais, no crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, que demonstram o elemento subjetivo do tipo. E, apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita do bem, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, afastando o dolo de receptação” (ID Num. 30852816 - Pág. 7). Com efeito, “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF.” (AgInt no AREsp 556.695/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017